Tribunal: TJDFT
Processo: 0730324-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0730324-93.2019.8.07.0001 RECORRENTES: B&amp;C MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, DECORAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA - EPP RECORRIDA: ANTÔNIO VENÂNCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por B&amp;C MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO e OUTRA (ID 22268114), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 37894623). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 181 do rito dos precedentes (RE 598.365) (ID 37894624). No que se refere ao sobredito paradigma, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no RE 598.365, situação que inviabiliza o processamento do inconformismo. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031